Tribunal: TJSP
Processo: 1015864-04.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Mandato – Alegação de dano material e moral decorrente da falha na prestação dos serviços advocatícios pelo réu reconvinte – Transação entre o autor reconvindo e sua mãe que deu quitação à obrigação decorrente do patrocínio contratado – Pretensão inicial não alcança a higidez do negócio – Pedidos reconvencionais de repetição e de indenização moral fundados na exigência de dívida paga –

Ementa:
- Mandato – Alegação de dano material e moral decorrente da falha na prestação dos serviços advocatícios pelo réu reconvinte – Transação entre o autor reconvindo e sua mãe que deu quitação à obrigação decorrente do patrocínio contratado – Pretensão inicial não alcança a higidez do negócio – Pedidos reconvencionais de repetição e de indenização moral fundados na exigência de dívida paga – Valor pago pelo réu reconvinte não compreendido na pretensão inicial - Inexistência de ilícito praticado tanto pelo autor reconvindo e de dano moral – Sentença mantida – Recursos não providos.